Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009458-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO - CPF: 709.001.751-68 (AGRAVADO), RODRIGO RODRIGUES DE FRANCA BENTO - CPF: 940.454.101-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AS CONSTRUTORAS LITIGANTES ARQUEM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AOS AGRAVADOS NO VALOR MENSAL DE R$1.850,00 (MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR E DE QUE OS DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO SE DERAM EM DECORRÊNCIA DE AMPLIAÇÕES IRREGULARES FEITAS PELO PROPRIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram reunidas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, que tem como requisitos a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. e OUTROS contra a decisão, de Id. no 40777950, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 1017924-57.2019.8.11.0002, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência realizado pelos agravados para determinar que as requeridas, ora recorrentes, arquem com o pagamento de aluguéis, enquanto perdurar os vícios no imóvel indicado na lide, contado a partir da desocupação, no valor de R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Em breve síntese, as agravantes alegam que estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar em primeiro grau. Sustentam que as unidades autônomas foram entregues entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e normas vigentes à época.

Defendem que as unidades autônomas não apresentam mais as características originais, pois foram ampliadas à revelia dos recorrentes e órgãos competentes, construindo edificações sobre as tubulações e caixas coletoras de água, fato que ocasionou os vícios de construção apontados na exordial.

Aduzem que a imposição do pagamento de alugueres mensais é medida irreversível que lhes trará prejuízo financeiro considerável. Arguem acerca da impossibilidade da inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência técnica do consumidor.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau. Sucessivamente, pede que seja reduzido o valor locativo para a quantia de R$1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo condicionado à comprovação pelos agravados que o valor está sendo despendido para fins de moradia.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de Id. n.o 41265963).

Em contrarrazões de Id. n.o 42885991, a parte agravada refuta
in totum
as alegações da parte agravante, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, os recursos em sua essência possuem como embasamento o efeito devolutivo, ou seja, nesta instância cumpre-nos realizar a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Dito isso, vejamos o excerto do
decisum
guerreado:

"(...)

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pretende a parte autora que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de alugueis em residência similar a que reside atualmente, uma vez que o imóvel, adquirido das requeridas, apresenta vícios construtivos de extensa gravidade, tendo sido determinada a desocupação imediata do local pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Pois bem, analisando os autos verifico que os requisitos exigidos pelo ordenamento para deferimento do pedido de tutela de urgência estão presentes no caso em tela. A um, ressalto a demonstração da probabilidade do direito por meio do contrato de financiamento do imóvel, situado no Condomínio Residencial Terra Nova (id. 26329741), aliado aos laudos apresentados nos ids. 26329744 a 26329755, especialmente o Relatório de Ocorrência n. 108/2019, em que a Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil, assim concluiu:

Em vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos.
(...) (id. 25707980)

A dois, constatado
o perigo de dano por meio do id. 26329766, Ofício 104/COMPDEC/2019, de 29.10.2019, expedido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, notificando o Condomínio Terra Nova Várzea Grande I para que no prazo de 48 horas dê a ciência para todos os moradores de 54 unidades residenciais, dentre as quais está a dos autores, a fim de que desocupem os imóveis imediatamente.

Nessa toada, evidente que o imóvel de propriedade dos autores, construído pelas requeridas, está apresentando sérios riscos de colapso, o que, inclusive, vêm sendo objeto de notícias na imprensa local[1], de onde ressai a necessidade imediata de desocupação.

Assim sendo, os autores apresentaram contrato de locação de imóvel similar ao de sua propriedade no id. 26836334, no qual foi consignado o valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de locação, incluso condomínio e IPTU, que reputo válido para o pagamento dos aluguéis aos autores.

De outro lado, indefiro o pedido visando que as requeridas arquem com as despesas de mudança, uma vez que não foi apresentado nenhum orçamento demonstrando os valores pugnados para o fim almejado.

Posto isso, ora preenchidos os requisitos informadores da espécie, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que determino sejam as requeridas compelidas a arcar com o pagamento de aluguéis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel n. 523 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.
.
(...)"
- Id. n.o 40777950.

Como visto, o Juízo
a quo
se baseou em questão legal para respaldar a concessão da liminar, cuja análise está sujeita aos ditames do artigo 300 do CPC, que estabelece premissas genéricas desta espécie de tutela de urgência, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vale registrar que a tutela de urgência, exatamente por proporcionar a fruição do direito discutido antes da decisão final, em sede de cognição não exauriente, ostenta caráter excepcional, exigindo pressupostos firmes e consistentes, não se contentando com a mera aparência de direito e o perigo na demora.

É importante salientar que em razão do fato narrado, qual seja, risco eminente de rompimento de um muro de arrimo sobre o qual se apoiam 54 unidades residenciais de um empreendimento residencial construído pela recorrente, a parte agravada encontra-se impossibilitada de residir em imóvel comprovadamente de sua propriedade.

Outrossim, no caso dos autos, por meio dos documentos e imagens de Ids. 40806978, 40806979, 40806980, especialmente o laudo da Defesa Civil de Id. 40809980, é possível verificar que há rachaduras no imóvel adquirido e a indicação no citado laudo para que seja contratada empresa especializada, imediatamente, para definir método de execução da estabilidade, recuperação do muro e das residências afetadas, sob pena de acontecer um aceleração da instabilidade com o período chuvoso, colocando em risco a segurança dos moradores.

Vê-se, de acordo com esse laudo que há problemas estruturais afetando o muro do condomínio e diversas residências.

Vale ressaltar que diante da responsabilidade civil da construtora, não se pode permitir que a parte autora continue no imóvel colocando em risco a sua segurança, até a solução integral dos vícios de construção, o que justifica,
a priori
, o pedido de pagamento de aluguel até a devolução do imóvel adquirido, em perfeitas condições de uso.

Anota-se, ainda, que nos casos que envolvem questões simplesmente patrimoniais, inexiste debate acerca da irreversibilidade dos efeitos da decisao antecipatória de tutela.

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos documentos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelos recorrentes.

Isso porque, da mesma forma que o douto Juiz de primeiro grau, entendo, até aqui, pelos documentos carreados aos autos, que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor da parte agravada, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dessa maneira, no presente caso, constato, em sede de cognição sumária, a existência de
periculum in mora
e risco útil ao resultado útil do processo, pois se pode afirmar que se a medida pleiteada não fosse concedida pelo Juízo de primeiro grau no presente momento processual, correr-se-ia o risco de se tornar inócua na oportunidade de seu deferimento futuro.

Assim, em que pese o entendimento esposado pelos agravantes, a decisão combatida deve ser mantida conforme proferida.

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020